Tribunal: STF
Processo: ARE 867190
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Policial Militar Temporário. Lei Federal nº 10.029/2000 e Lei Estadual nº 11.064/2002. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. O recurso extraordinário não se presta para o exame de matéria ínsita à legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 280 e 636/STF. 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.